Tribunal: TJMT
Processo: 1015983-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015983-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS - CPF: 791.860.681-72 (RECORRENTE), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), MOURA MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 24.105.412/0001-54 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015983-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015983-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alexandre Souza de Freitas

Recorrido:
Moura Martins e Cia Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES OCORRIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DE MOTEL. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidor, em face de empresa administradora de motel, sob a alegação de omissão na prestação de serviço de segurança durante incidente de agressão física sofrida por ele dentro do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço de segurança por parte da empresa recorrida; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil e consequente indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, admite exceção quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, hipótese configurada no caso em exame, diante da inexistência de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o evento danoso.

4.

A narrativa do recorrente não está amparada em provas mínimas que demonstrem os alegados danos, como boletim de ocorrência, laudo médico ou comprovante de transferência financeira, inviabilizando a constatação de ato ilícito e do dano.

5.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável nas relações de consumo, não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC.

6.

A jurisprudência dominante entende que meros aborrecimentos e frustrações, desacompanhados de violação a direitos da personalidade, não caracterizam dano moral indenizável.

7.

Os pedidos formulados apenas na fase recursal configuram inovação vedada, por não terem sido apresentados na petição inicial nem enfrentados pela sentença, atraindo a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

2.

A ausência de prova mínima dos fatos alegados impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar.

3.

A mera alegação de danos, desacompanhada de comprovação objetiva, não é suficiente para a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0028565-43.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.04.2019, DJe 24.04.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015983-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015983-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alexandre Souza de Freitas

Recorrido:
Moura Martins e Cia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Alexandre Souza de Freitas
.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 290980388)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, por exclusão de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290980392): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 290980401)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015983-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015983-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alexandre Souza de Freitas

Recorrido:
Moura Martins e Cia Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais
, formulados em face de
Moura Martins e Cia Ltda. (Luxury Motel)
, sob a alegação de omissão na prestação de serviço de segurança que teria culminado em agressões sofridas pelo autor nas dependências do estabelecimento da requerida.

Consta dos autos que o recorrente alega ter sido coagido por sua acompanhante, nas dependências do motel, a realizar transferência via Pix, e, diante da recusa, passou a sofrer ameaças, sendo posteriormente agredido por ela e por terceiro que adentrou o local. Afirma que solicitou apoio à recepção, que teria se omitido, deixando de acionar a força policial.

Por sua vez, a empresa recorrida sustenta que a situação narrada decorreu de fato exclusivo de terceiros, o que configura excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que a polícia foi, sim, acionada, e que os danos decorrentes da confusão foram causados pelo próprio recorrente e sua acompanhante.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. E a norma contida no artigo 14 § 3º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Da análise dos autos, observa-se que o autor baseou sua narrativa apenas em versão subjetiva, desacompanhada de qualquer documento probatório, tais como boletim de ocorrência, laudo médico que demonstre danos físicos decorrentes das agressões alegadas, ou comprovante da suposta transferência financeira de R$ 150,00 realizada sob coação.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Neste sentindo
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Sem a comprovação de que houve prestação de serviço inadequado, eventuais falhas na comunicação entre as partes não é suficiente para a reparação pretendida, tratando-se de mero aborrecimento que não gera danos morais, uma vez que nesta hipótese não são presumidos, precisam estar demonstrados, e essa obrigação era da autora/apelada (artigo 373, inciso I, do CPC).

2. Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido, não procede o pedido de indenização.
(TJ-MT 00285654320158110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)”

Ressalte-se que a responsabilização civil demanda a presença de requisitos cumulativos: ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a violação a direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas integram a rotina da vida moderna, não sendo suficientes para caracterizar dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de dano, culpa do agente e nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

Diante do exposto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, uma vez que não restaram demonstrados os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil, tampouco se comprovou falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida.

Quanto aos pedidos formulados exclusivamente em sede recursal, consistentes na expedição de ofício à Polícia Militar e na apresentação, pela parte requerida, de nota fiscal referente ao conserto do portão, destaca-se que tais requerimentos não integraram a petição inicial, tampouco foram objeto de impugnação. Configuram, portanto, inovação recursal, hipótese vedada, além atrais a preclusão consumativa.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/20
25